Tribunal: CARF
Processo: 11050.000732/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/08/2008
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. SÚMULA No 2. NÃO CONHECIMENTO
Não devem ser conhecidas as alegações de defesa que questionam a constitucionalidade de leis, em razão da Súmula CARF no 2.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/08/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/08/2008
INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA
A inclusão de informações no SISCOMEX CARGA, após os prazos previstos na IN SRF no 800/07, constitui infração sujeita à multa prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.000732/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.905 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
WORLD FREIGHT AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/08/2008
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS.
SÚMULA
No
2.
NÃO
CONHECIMENTO
Não devem ser conhecidas as alegações de defesa que questionam a
constitucionalidade de leis, em razão da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/08/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/08/2008
INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA
A inclusão de informações no SISCOMEX CARGA, após os prazos previstos
na IN SRF no 800/07, constitui infração sujeita à multa prevista na alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os argumentos que tinham como objetivo o
de questionar a constitucionalidade de leis, e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.000732/2009-77
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.905 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000732/2009-77

Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância.
“Trata o presente sobre exigência de crédito tributário no valor de R$
85.000,00, contra WORLD FREIGHT AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES
LTDA., a título de multa prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03, formalizada 01/04/2009.
Relata a Fiscalização que a autuada não observou o prazo mínimo para
prestação das informações relativas ao CE 210805154502380 master, cuja carga
chegou no porto de destino em 26/08/2008 às 04:26hs, sendo que a inclusão dos CE
agregado houses deu-se em 26/08/2008, às 17:28hs, conforme apontada no quadro
demonstrativo de fls. 7/8, contrariando o disposto no art. 22, III, da IN RFB no
800/2007, incorrendo na infração prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/66,
apenada com a multa de R$ 5.000,00; tendo em conta que o CE Relata a Fiscalização
que a autuada não observou o prazo mínimo para prestação das informações relativas
ao CE 210805154502380 master envolve 17 conhecimentos house, aplicou a multa no
valor total de R$ 85.000,00; à fl. 14, cópia da solicitação da autuada para
desconsolidação após atracação.
Regularmente intimada, em 07/04/2009 (fl. 118), a autuada apresentou
impugnação de fls. 121/131, em 06/05/2009, alegando que em nenhum momento
deixou de prestar as informações sobre as cargas transportadas, argumentando que os
dados lançados no sistema carga são baseados nas informações constantes dos
conhecimentos master e filhotes e nos conhecimentos eletrônicos os quais eles estão
agregados e que, o atraso nas informações relativas a estas desconsolidações todas
inerentes ao conhecimento master 2108051545022297 deu-se por culpa do agente
marítimo do armador, a empresa Alimar Sul Agenciamento Marítimo Logística Ltda,
que não cumpriu sua função em transmitir a notificação (pré-alerta) para a impugnante
que, questionou o agente marítimo inúmeras vezes sobre qual embarcação eram
trazidas suas mercadorias, a data e o porto de destino; somente tomou conhecimento
da atracação horas após sua chegada, procedendo imediatamente após as anotações no
Siscomex; argumenta, ainda, que os prazos do art. 22 da IN RFB no 800/07 são
aplicáveis a partir de 1° abril de 2009, não sendo passível de aplicação de penalidade;
reitera que as informações foram prestadas dentro do prazo estipulado; alega, também,
exclusão penalidade por denúncia espontânea – art. 138 CTN; afirma que o
entendimento da autoridade autuante trata-se de arbitrariedade, citando decisão da
DRJ/SPOII; aplicação de dezessete multas pelo atraso da informação dos
conhecimentos eletrônicos fere o princípio da proibição do “bis in idem; pede
improcedência do auto de infração.”
É o relatório.”
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte. O Acórdão no 16-080.690 não
foi ementado.
A multa lançada foi reduzida de R$ 80.000,00 para R$ 5.000,00, sob os seguintes
fundamentos:
“(. . .)
Já o artigo 17 da IN é mais específico ao afirmar que a informação da
desconsolidação compreende a identificação do conhecimento genérico e a inclusão de
todos os seus conhecimentos agregados. Logo, a inclusão de cada conhecimento
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.905 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000732/2009-77

agregado – não importando a sua quantidade – faz parte de uma mesma operação a ser
informada ao Fisco: desconsolidação de carga de conhecimento genérico ou master.
“Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de
seus conhecimentos agregados; e II - a inclusão de todos os seus conhecimentos
eletrônicos agregados. (destaquei)”
Vale dizer, a inclusão de cada conhecimento agregado (house BL) faz parte de
uma operação que é a desconsolidação do conhecimento genérico (master BL) – que é
a carga manifestada; assim, a penalidade na desconsolidação de carga transportada ou
manifestada deve ser aplicada em função dessa carga, ou seja, conhecimento genérico
ou master a ser desconsolidado; dessa forma, a exigência fiscal apontada no auto de
infração há de ser retificada, para considerar a ocorrência da infração por
conhecimento master a ser desconsolidado.
Em conclusão, a multa a ser aplicada deve ter em conta apenas o CE
210805154502380 master indicado no Auto de Infração; sendo um conhecimento
master, então, a multa a ser aplicada é no valor de R$ 5.000,00, exoneradas as
demais no valor de R$ 80.000,00.
(. . .)”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega o seguinte:
a) O auto de infração foi lavrado em 01/04/09 (ciência em 07/04/09), a
impugnação foi apresentada em 06/05/09 e o primeiro julgamento em
16/11/17. Em razão desta demora, o auto de infração deve ser cancelado, com
fulcro art. 24 da Lei no 11.457/07 ou art. 173 do CTN ou § 1o do art. 1o da Lei
no 9.873/99 ou ainda por ofender os princípios da celeridade processual,
razoabilidade, eficiência, segurança jurídica e legalidade.
b) As informações sobre o transporte foram prestadas dentro do prazo
regulamentar. Não foram criadas dificuldades para fiscalização ou cálculo dos
tributos. Assim, foram afrontados os princípios da moralidade, razoabilidade,
segurança jurídica, legalidade e proporcionalidade.
c) A inclusão de informações ocorreu antes de iniciado qualquer procedimento
fiscal, pelo que a multa deve ser excluída pela denúncia espontânea.
d) “O artigo 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo artigo
77 da Lei 10.833/2003, é inconstitucional, na medida em que ofende aos
princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da
individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco, impondo-se declaração de nulidade da exação imposta nestes autos.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.905 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000732/2009-77

Aprecio as alegações de defesa na ordem e sob os títulos em que se apresentam na
peça de defesa.
“DA PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”
Insurge-se contra a demora na conclusão do processo:
a) A impugnação foi apresentada em 06/05/09, porém julgada somente em
16/11/17. A perpetuação do processo ofende o princípio da segurança jurídica,
previsto no inciso LXXVIII do art. 5o da CF/88.
b) O art. 24 da Lei no 11.457/07 estabelece que a decisão administrativa deve ser
proferida no prazo máximo de 360 dias, contados da data do protocolo da
defesa. A inobservância deste prazo acarreta na perempção do direito de
constituir definitivamente o crédito tributário e, por conseguinte, exigir seu
pagamento. Menciona a decisão do STJ nos EDcl no AgRg no REsp
1.090.242/SC, que dispõe que o referido dispositivo legal se aplica ao
processo administrativo fiscal.
c) A extinção do processo pelo decurso excessivo atende os princípios da
celeridade processual, razoabilidade, eficiência, segurança jurídica e
legalidade.
d) A lavratura do auto de infração se deu em 01/04/09 (ciência em 07/04/09) e a
primeira decisão em 16/11/17. Incide a prescrição do procedimento
administrativo, prevista no § 1o da Lei no 9.873/99. Menciona as decisões
judicias do TJ/RJ, na Apelação Cível no 70010509743, de 07/06.05, e do
TJ/RS, na Apelação e Reexame Necessária no 70022093355, que apontaram a
ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
e) Cita que o professor Marco Aurélio Greco sustenta que o art. 173 do CTN
“(. . .) estabelece um prazo de perempção, ou seja, um prazo para que o
procedimento administrativo fiscal de constituição do crédito tributário seja
definitivamente encerrado (. . .).” O crédito tributário deveria ter sido
constituído de forma definitivamente dentro do prazo de cinco anos, contados
da data em que foi intimada da lavratura do auto de infração (07/04/09).
Não assiste razão à recorrente.
De plano, deixo de conhecer os argumentos mencionados nas letras “a” e “c”, pois
a Súmula CARF no 2 dispõe que “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Com relação à letra “b”, se, por um lado, houve, de fato, o desrespeito ao prazo de
360 dias do art. 24 da Lei no 11.457/07, por outro, não consta do dispositivo que redunde no
cancelamento do ato administrativo. Assim, não procede a alegação.
A letra “d” traz o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99. Minha leitura é a de que sua
aplicação representaria a adoção da prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal, o
que é vedado pela Súmula CARF no 11.
Por fim, o art. 173 do CTN (letra “e”) também não se aplica à questão da demora
no julgamento da defesa. Na verdade, dispõe sobre o prazo para realizar o lançamento de ofício,
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.905 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000732/2009-77

o qual, no caso em tela, foi respeitado: a infração ocorreu em 26/08/08 e a recorrente foi
notificada da lavratura do auto de infração em 07/04/09.
Em síntese, conheço parcialmente das alegações de defesa e nego provimento à
parte conhecida.
“DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA”
Transcrevo trecho da peça de defesa:
“(. . .)
37. Essencial esclarecer que, cumprindo suas obrigações, o agente de navegação
promoveu em tempo hábil a inclusão das informações perante a Receita Federal do
Brasil, em especial quanto à Escala e ao Manifesto Eletrônico, em porto sob jurisdição
da Alfândega do Porto do Rio de Rio Grande, as informações a respeito das cargas
transportadas, por meio do Conhecimento Eletrônico genérico (MBL) n.o
210.805.154.502.380.
38. Desse modo, tendo o armador apresentado as informações sobre as cargas
transportadas através do conhecimento master, todos os prazos exigidos pela Receita
Federal Brasileira foram cumpridos e, consequentemente, a mesma não sofreu nenhum
tipo de dificuldade seja para fiscalização, seja para apuração de créditos destinados ao
erário público.
39. Assim sendo, ao aplicar a discutida penalidade, afrontou a nobre autoridade
fiscal os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e,
principalmente, da segurança jurídica, não somente albergados na Constituição
Federal, mas também no artigo 2o da Lei n.o 9.784/1999, aplicável subsidiariamente.
40. Em que pese o fato de a legislação tributária estabelecer um prazo mínimo
para que sejam prestadas as informações em exame, não podemos olvidar que
qualquer norma jamais poderá atentar o principio da segurança jurídica, como já dito.
41. Concluir de maneira contrária, nobres julgadores, é colocar o contribuinte
no jugo da incerteza, eis que não se pode impor uma obrigação a alguém se baseando
em fatos incertos e fora da normalidade e rotina dos portos.
42. Mesmo considerando o fato de a atividade administrativa fiscal ser
vinculada, a interpretação e aplicação de quaisquer normas, pelos órgãos
administrativos, não deve afrontar os princípios constitucionais basilares de nosso
ordenamento jurídico, princípios estes já albergados em sede legal.
43. Destaque-se, ainda, que o exame de legalidade, pelos órgãos administrativos
de julgamento, de qualquer ato administrativo, se inicia com o seu confronto imediato
com a Constituição Federal, ponto central de validade de todo o ordenamento jurídico,
pois do contrário estar-se-ia a permitir a ilegalidade a partir de seu germe, falando-se,
pois, de aplicação cega da lei e não de sua vinculação a ela.
(. . .)”
Examino os argumentos.
A infração foi assim descrita pela autoridade fiscal (auto de infração, fls. 7 e 8):
“2. DA INFRAÇÃO
A autuada é agente de carga, empresa nacional responsável pela
desconsolidação da carga no destino, conforme definições contidas na IN RFB n°
800/2007, art. 2°, § 1°, inciso IV, alíneas "d" e "e", bem como consta nos
conhecimentos de embarque genéricos, a seguir relacionados, como consignatário das
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.905 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000732/2009-77

cargas, constando expressamente no Siscomex Carga a sua condição de agência
desconsolidadora dos conhecimento eletrônicos objeto do presente auto de infração.
Nos termos do caput do já transcrito art. 18 é sua a responsabilidade pela prestação
das informações de desconsolidação nesses casos.
Ocorre que a autuada não observou o prazo mínimo para prestação das
informações quanto aos conhecimentos eletrônicos abaixo relacionados:

As informações relativas às desconsolidações foram prestadas pela Sra. Aurora
Garcia de Lima, CPF 001.766.850-65, representante legal da pessoa jurídica Goldseas-
Assessoria e Despachos Aduaneiro Ltda, CNPJ 02.666.481/0001-02. Ocorre que a
Goldseas é mera representante da atuada, conforme se verifica no Sistema Mercante
bem como nos próprios Conhecimentos Eletrônicos acima relacionados. Sendo assim,
a Goldseas e sua representante legal atuam em nome da autuada, que 6 a pessoa
jurídica efetivamente obrigada A prestação das informações.
Cabe destacar que a autuada afirmou, em seu requerimento de para desbloqueio
dos CCEE já citados, que as informações foram prestadas após a atracação por falta de
informação, por parte do armador/transportador, dos dados do Conhecimento
Eletrônico genérco (master). Tal afirmação, porém, não condiz com a verdade, pois se
constatou no Sistema Mercante que as informações relativas ao CE no
210805154502380 foram prestadas em 13/08/2008, vários dias antes da chegada da
embarcação.
A não prestação das informações no prazo estabelecido impede que a
fiscalização aduaneira tenha conhecimento prévio das informações relativas às cargas
a bordo da embarcação, frustrando um dos objetivos da implementação do sistema, o
que motiva a aplicação da penalidade.
(. . .)”
Não há dúvida de que a conduta se subsome ao dispositivo legal que determina a
incidência da multa:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.905 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000732/2009-77

DL no 37/66
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(. . .)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(...)”
IN SRF no 800/07
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(. . .)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(. . .)
IV - o transportador classifica-se em:
(. . .)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(. . .)
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(. . .)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(. . .)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(. . .)
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.905 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000732/2009-77

II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.” (g.n.)
Isto posto, os argumentos de que as informações iniciais foram fornecidas dentro
do prazo, de não ter causado embaraço à fiscalização e o “possível” fato de não ter gerado
impacto no cálculo dos tributos (a incidência de tributos não é tema da presente lide) não têm o
condão de elidir a incidência da multa, cuja aplicação depende exclusivamente da identificação
da conduta infracional (atraso na prestação de informação sobre a desconsolidação), nos termos
da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
Ademais, não conheço dos argumentos relacionados à possível afronta aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e segurança jurídica, pois equivaleria
a realizar juízo a respeito da constitucionalidade da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no
37/66, o que não é de nossa competência, conforme Súmula CARF no 2.
“DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO”
Na hipótese de decidir-se que a recorrente cometeu infração, a multa deve ser
excluída pela denúncia espontânea, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 102 do DL no 37/66:
“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração. (Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o - A denúncia espontânea exclui somente as penalidades de natureza tributária.
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§2oA denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento. (Redação dada pela Medida Provisória no 497, de 2010)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)”
Cita passagens de obras de Hugo de Brito Machado e Leandro Paulsen, que
defendem a aplicação do instituto da denúncia espontânea às obrigações acessórias.
Admite que o STJ já manifestou entendimento contrário ao que sustenta, porém
registra que o legislador teria admitido a denúncia espontânea também para obrigações
acessórias, com a alteração da redação do § 2o do art. 102 do DL no 37/66, acima transcrito. E
reproduz trechos da exposição de motivos
“40. A proposta de alteração do § 2o do art. 102 do Decreto-Lei n' 37, de 1966,
visa a afastar dúvidas e divergência interpretativas quanto à aplicabilidade do instituto
da denúncia espontânea e a consequente exclusão da imposição de determinadas
penalidades, para as quais não se tem posicionamento doutrinário claro sobre sua
natureza.
(. . .)
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.905 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000732/2009-77

47. A proposta de alteração objetiva deixar claro que o instituto da denúncia
espontânea alcança todas as penalidades pecuniárias, aí incluídas as chamadas multas
isoladas, pois nos parece incoerente haver a possibilidade de se aplicar o instituto da
denúncia espontânea para penalidades vinculadas ao não-pagamento de tributo, que é
a obrigação principal, e não haver essa possibilidade para multas isoladas,
vinculadas ao descumprimento de obrigação acessória.”
Assim, tendo em vista o entendimento do STJ, que, a seu ver, não exprime a mais
correta interpretação do art. 138 do CTN, "(. “ .) pode-se dizer que a Medida Provisória n.o
497/2010 (posteriormente convertida na Lei n.o 12.350/2010) criou uma exceção à regra da
inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea da infração pelo descumprimento de
obrigações acessórias, administrativas ou instrumentais.”
Salienta que a prestação de informações ocorreu antes de iniciado qualquer
procedimento fiscal.
Informa que foi declarada a nulidade da multa aplicada, em caso análogo ao do
presente, em decisão proferida pela a 8a Vara federal de São Paulo, nos autos do processo no
0019687-88.2011.4.03.6100.
E que o Tribunal Regional Federal da 1a Região, no agravo de instrumento no
0005763- 26.2014.4.01.0000/DF, determinou a aplicação da denúncia espontânea à multa
administrativa prevista na legislação aduaneira, com base no § 2o do art. 102 do DL no 37/66,
com a redação dada pela Lei no 10.350/10.
E, por fim, menciona que o CARF adotou seu entendimento nos processos no
10711.007991/2008-54, 11968.000767/2008-92 e 10715.001612/2009-63, bem como no
Acórdão CARF no 3201-001.222, do qual extrai o seguinte excerto:
“A despeito de ter havido indubitavelmente o atraso no cumprimento da
obrigação prevista no art. 22 da IN SRF no 800, de 2007, é igualmente indiscutível a
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei n.' 37, de 1986, com redação dada pela Lei no
12.350, de 2010. A única exceção estabelecida por esse dispositivo legal foram as
penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento, que
não é o caso.
Logo não há súmula ou precedente jurisprudencial que possa elidir a aplicação
de Lei em sentido estrito. Registre-se, por oportuno, que tanto a súmula quanto o
precedente jurisprudencial mencionados no voto da relatora não são específicos para
obrigações acessórias de natureza aduaneira. E mais, a referida lei não exige
interpretação que possa minimizar a amplitude de sua aplicação, uma vez que criou
uma única exceção de forma muito clara.
Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário,
exonerando o crédito tributário na íntegra”.
A questão tratada nos autos foi pacificada no âmbito do CARF pela Súmula no
126, a saber:
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.905 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000732/2009-77

Cumpre mencionar que as decisões do CARF citadas pela recorrente foram
proferidas antes da publicação da Súmula CARF no 126.
Assim, nego provimento às alegações.
“DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA
IMPOSTA”
Reproduzo os argumentos de defesa:
“(. . .)
67. O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, Sr. ROLF ABEL, com
supedâneo no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei n.o 37/1966, impôs à
Recorrente multa de R$ 85.000,00 (oitenta cinco mil reais) pelo suposto atraso na
desconsolidação
do
Conhecimento
Eletrônico
master
(MHBL)
n.o
210.805.154.502.380, a qual foi reduzida pela 20a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
68. Caso a Recorrente tenha infringido a legislação tributária, o que se admite
apenas por amor ao debate, verifica-se que a aplicação da multa em destaque não se
pauta em qualquer critério de individualização, permitindo-se a aplicação de
idêntica penalidade ao sujeito que prestar as informações com atraso de horas, bem
como àquele que prestá-las com atraso de dias ou até meses.
69. Em outras palavras, se o sujeito passivo desconsolidar determinado
Conhecimento Eletrônico com atraso de minutos, horas, dias, semanas ou até mesmo
meses, a ele se impõe idêntica penalidade, sem determinar a lei que se observe
qualquer critério de proporcionalidade da penalidade a ser imposta pela autoridade
competente.
70. Sem prejuízo, verifica-se não haver proporcionalidade entre a infração
supostamente praticada e a multa imposta, não sendo também razoável que o simples
atraso desconsolidação de determinado Conhecimento Eletrônico acarrete a imposição
de tão pesada multa, especialmente pelo fato de o erário não ter sofrido qualquer
prejuízo.
71. Diante de tais fatos, restam também ofendidos os princípios da capacidade
contributiva e da vedação do confisco, insculpidos nos artigos 145, §1o, e 150, incisos
II e IV, ambos da Constituição Federal.
72. Desse modo, é certa a conclusão de que o artigo 107, inciso IV, alínea e, do
Decreto-lei n.o 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, é
inconstitucional, na medida em que ofende aos princípios constitucionais da
proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena, da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco, impondo-se declaração de nulidade da exação
imposta nestes autos.
(. . .)”
Não conheço dos argumentos, pois, de acordo com a Súmula no 2 “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os
argumentos que tinham como objetivo o de questionar a constitucionalidade de leis, e, na parte
conhecida, negar provimento ao recurso.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.905 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000732/2009-77

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital